Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706431-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sara Ferreira Amaro Agravados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sara Ferreira Amaro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0710787-84.2024.8.07.0018. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 183 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator